Tribunal: TJES
Processo: 5006711-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006711-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. LEI ANTICORRUPÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA.
EMPRESAS DE FACHADA. FRAUDE LICITATÓRIA. ATO LESIVO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENALIDADE DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Com efeito,
“
a Lei 12.846/2013 foi promulgada para ampliar e fortalecer, no ordenamento brasileiro, os mecanismos de combate administrativo e judicial a comportamentos ‘contra a administração pública’, fazendo-o sob um duplo regime de responsabilidade objetiva (para a pessoa jurídica) e responsabilidade subjetiva (culpa, para a pessoa física), consoante os arts. 1º, 2º e 3º, § 2º.
” (STJ; REsp n. 1.808.378/RN, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 26/9/2022.)

II.
N
otadamente em relação à caracterização dos atos lesivos perpetrados em face da Administração Pública, “
A previsão do art. 5º, V, da Lei 12.486/2013, que caracteriza como ato atentatório contra o patrimônio público nacional a conduta consistente em ‘dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos’, abrange a constituição das chamadas ‘empresas de fachada’ com o fim de frustrar a fiscalização tributária.
” (STJ; REsp n. 1.803.585/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 1/7/2021.)

III.
Na hipótese, sobressaem-se
fortes indicativos de que as empresas
LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME e OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
atuavam em conjunto,
em notória proximidade administrativa,
utilizando-se, outrossim, de
E ESCOTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO – ME,
para fraudar o caráter competitivo d
e
procedimentos licitatórios,
em nítida violação ao artigo 3º, §3º, da Lei 8666/93,
subsumindo-se, consequentemente, ao artigo 5º, inciso IV, alínea “a”, da Lei 12846/13.

I
V.
I
nviável, portanto, ao menos neste momento,
excepcionalizar a compreensão adotada pelo Sr. Secretário de Estado da SECONT no Processo Administrativo de Responsabilização,
que condenou as autoras/agravantes “
às sanções administrativas cominadas pelos incisos I e II do artigo 6º da Lei 12.846/2013 e pelo artigo 7º da Lei 10.520/2022
”,
ante a completa ausência de substrato probatório apto a afastar sua presunção de legalidade.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006711-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA e LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA e LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA em face de decisão (Id. 26828310) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo 5018905-91.2023.8.08.0024) ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada na exordial.

Em suas razões recursais, sustentaram
ser “
possível a análise pelo Poder Judiciário dos aspectos legais do processo administrativo, não se limitando ao rito e garantias processuais, mas também à proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas, até mesmo a própria ausência da conduta apontada irregular.
”

Pontuaram a urgência na análise do pleito em razão da “
demissão em massa dos funcionários e fechamento das empresas agravantes, já que, como consequência da penalidade de inidoneidade, inevitavelmente ocorrerá o cancelamento abrupto dos 32 contratos de prestação de serviço
s
ativos com diversos Órgãos da Administração Pública Estadual
”,
contrariamente a aplicação do princípio da continuidade dos serviços públicos.

Para tanto,
asseveraram serem empresas consolidadas no mercado capixaba nas áreas de “serviços gráficos” e “serviço de locação de equipamentos de impressão e montagem de parque gráfico”;
terem se registrado por equívoco nos procedimentos licitatórios, uma vez que se localizam no mesmo edifício, compartilham a mesma rede
de internet
e valem-se de funcionários em comum para operarem os sistemas de cadastro; inexistir dano ao erário, tampouco ao caráter competitiv
o;
não ter havido
lance entre elas
;
desconhecerem o quadro societário da empresa
E
ESCOTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO; inexistir indícios de má-fé ou fraude;
ser “
desproporcional a aplicação
das penalidades de: (i) impedimento para participar de licitações públicas no âmbito da Administração Estadual pelo prazo de 24 meses; (ii) pagamento de multa pecuniária que juntas totalizam R$299.518,16; e, (iii) declaração de inidoneidade.
”

N
este viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal, para deferir-se a “
suspensão dos efeitos da decisão de penalidade proferida nos autos do Processo Administrativo de Responsabilização n° 86002422-2019/SECONT-SUBINT
”,
pelo Secretário de Estado de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo,

e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão indeferindo a antecipação da tutela recursal e recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

C
o
m efeito
,
dispõe

o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Dito isso, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras delineadas em lei.

Nesse sentido, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...)

O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem se
r
instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Fixadas estas premissas,
visando à proteção do interesse público,
no qual se inclui, evidentemente, a seleção da proposta mais vantajosa, a ser alcançad
a em indissociável conformidade com os
princípios
constitucionais
da legalidade,
impessoalidade
, moralidade
e

eficiência
,
estabelece o artigo 37, inciso XXI, da CF/88, que, “
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes
, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
”

N
esta esteira, prescreve o artigo 3º, da Lei 8666/93, que “
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia
,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração
e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade
, da
impessoalidade
, da
moralidade
, da
igualdade
, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo
e dos que lhes são correlatos.
”

No que concerne
à responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, é cediço que “
a Lei 12.846/2013 foi promulgada para ampliar e fortalecer, no ordenamento brasileiro, os mecanismos de combate administrativo e judicial a comportamentos ‘contra a administração pública’, fazendo-o sob um duplo regime de
responsabilidade

objetiva

(para a pessoa jurídica)
e responsabilidade subjetiva (culpa, para a pessoa física), consoante os arts. 1º, 2º e 3º, § 2º.
Nela, a responsabilização se realiza no âmbito administrativo (art. 6 e segs.) e no âmbito judicial (art. 18 e segs), sem prejuízo de medidas adicionais fixadas em outras esferas e regimes jurídicos aplicáveis. São estipuladas três classes de atos de presumida lesividade à Administração Pública, nacional ou estrangeira. Os atentatórios, primeiro, contra o patrimônio público material e imaterial, nacional ou estrangeiro; segundo, contra os princípios da administração pública; e, terceiro, contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (art. 5º).
” (
STJ
; REsp n. 1.808.378/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 26/9/2022.)

N
otadamente em relação à caracterização dos atos lesivos perpetrados em face da Administração Pública, “
A previsão do art. 5º, V, da Lei 12.486/2013, que
caracteriza como ato atentatório contra o patrimônio público nacional a conduta consistente em ‘dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos’, abrange a constituição das chamadas
‘empresas de fachada’
com o fim de frustrar a fiscalização tributária.
” (
STJ
; REsp n. 1.803.585/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 1/7/2021.)

Paralelamente, “
é sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima
, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’
(AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Logo, conquanto o ato administrativo seja dotado de presunção de legalidade, esta poderá ser afastada pelo interessado, mediante prova inequívica, sob pena de, não demonstrado o erro da Administração, ver-se negada a pretensão anulatória. (
STJ
; MS n. 8.843/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/3/2007, DJ de 9/4/2007, p. 218.)

Examinados os autos, verifico que as agravantes foram sancionadas no Processo Administrativo de Responsabilização n° 86002422-2019/SECONT-SUBINT, instaurado em razão de “
denúncia de suposta fraude em diversos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado do Espírito Santo, referente aos seguintes processos: Processo n° 65964411 - PMES; Processo n° 61995673 - SECTTI; Processo n° 66086744 - HIMABA; Processo n° 73381268 - SUPPIN; Processo n° 75952246 - SEG; envolvendo as empresas LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME (CNPJ), OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ) e E ESCOTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO - ME (CNPJ).
”

Diante disso, a Secretaria de Controle e Transparência (SECONT), por meio da Subsecretaria de Estado de Integridade Governamental e Empresarial (SUBINT), ao apurar os supostos atos lesivos à Administração Pública, elaborou Relatório de Investigação (Id. 5335186, pp. 14/31), segundo o qual “
diversas empresas se utilizaram de um mesmo Internet Protocol - IP para efetuar lances e enviar suas propostas durante os certames na modalidade Pregão Eletrônico, ferindo, em tese, o princípio do sigilo das propostas. Com base nas informações colhidas, constatou-se que as empresas LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME e E ESCOTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO - ME, fizeram uso do mesmo IP em pelo menos quatro pregões eletrônicos realizados pelo Estado do Espírito Santo
”, quais sejam: Pregão nº 0041/2014 (PMES), Pregão nº 0069/2014 (HIMABA), Pregão nº 0001/2016 (SUPPIN) e Pregão nº 0024/2016

(SEG).

Note-se que embora E ESCOTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO – ME tenha sagrado-se vencedora nos pregões supramencionados, em todos restou cancelada a adjudicação por não apresentar a documentação exigida pelo Edital, o que acarretou, em três destes, na arrematação por LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA – ME.

Especificadamente no que concern
e
à empresa E ESCOTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - ME, conquanto tenha sido constituída em 28.12.2006 e baixada em 23.11.2016 (após, portanto, o
s pregões investigados
),
tendo participado e arrematado várias licitações, não foi encontrado nenhum registro, seja no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo ou no SIGA, de que a mesma tenha sido declarada vencedora, na medida em que sempre restou inabilitada por não apresentar a documentação prevista nos editais.

Referida
constatação, somada ao fato de que
E ESCOTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO – ME
foi representada nos pregões supramencionados pela Sra ELISANGELA ESCOTA, que, ao mesmo tempo, era proprietária daquela e
formalmente registrada no quadro de pessoal
de LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA – ME,
sinaliza forte indício de
empresa de fachada
,
até mesmo porque, segundo afirmado na seara administrativa pela Sra ELISANGELA, “
não tinha conhecimento de que era a ‘dona no papel’ da copiadora (Escota)
”.

Observou-se, ainda, “
no Pregão nº 0002/2014, realizado em 08 de julho de 2014 pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho - SECTTI, Lotes 01, 02, e 03 - Processo nº 61995673, a participação conjunta das empresas LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME, E ESCOTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO - ME e OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (...) e que em todos os lotes a empresa OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi a vencedora.
”

Tal
situação

é
de especial relevância pois LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME e OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
além de possuírem
os mesmos sócios
(GILCILENE BUTK e PEDRO ERNESTO RANGEL ALVES JUNIOR)
, conforme, aliás, averiguado nesta oportunidade por este Relator, em consulta ao
website
da Receita Federal,
localizavam-se no mesmo endereço, informaram o mesmo telefone de contato e valiam-se do mesmo contador.

N
ão suficiente, constatou-se, também, que a Sra ESTHER
VICTOR DE LIMA
, durante o período que foi funcionária de
OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
,
atuou como representante de
LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA – ME,
nos certames analisados, ocorridos em 2014.

Saliente-se, nesse passo, terem as próprias agravantes assumido, nas defesas
conjuntas
apresentadas na seara administrativa, valerem-se da mesma rede de internet, no que pontuaram que “
é inegável que o endereço de IP sempre será o mesmo.
”

Tem-se, portanto, fortes indicativos de que as empresas
LUXOR COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME e OSIRIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
atuavam em conjunto,
em notória proximidade administrativa,
utilizando-se, outrossim, de
E ESCOTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO – ME,
para fraudar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios,
em nítida violação ao artigo 3º, §3º
1
, da Lei 8666/93,
subsumindo-se, consequentemente, ao artigo 5º, inciso IV, alínea “a”, da Lei 12846/13, senão vejamos:

Art. 5º
Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: (...)

IV -
no tocante a licitações e contratos:

a)
frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

Por conseguinte, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, não vejo como excepcionalizar a compreensão adotada pelo Sr. Secretário de Estado da SECONT no Processo Administrativo de Responsabilização n° 86002422-2019/SECONT-SUBINT (Id. 5335189, pp. 03/24),
que condenou as autoras/agravantes “
às sanções administrativas cominadas pelos incisos I e II do artigo 6º
2
da Lei 12.846/2013 e pelo artigo 7º
3
da Lei 10.520/2022
”,
ante a completa ausência de substrato probatório apto a afastar sua presunção de legalidade.

Por fim, novamente sem razão as agravantes ao alegarem violação ao artigo 6º, inciso I, da Lei 12846/13, uma vez que a penalidade de multa imposta não observou o faturamento atual das empresas, mas, rigorosamente, o “
faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo
”, qual seja, o ano de 2018, na medida em que o Processo Administrativo de Responsabilização 86002422/2019 foi instaurado pela Portaria 125-S, de 24.05.2019 (DIO 27.05.2019), vide Id. 5335186, pp. 34/37.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 3º, § 3º, Lei 8666/93.
A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

2
Art
igo
6º,
Lei 12486/13.
Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:
I -
multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e
II -
publicação extraordinária da decisão condenatória.

3
Artigo
7º,
Lei 10520/02.
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.